Tribunal: TJSP
Processo: 1001075-77.2015.8.26.0472
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Civil Pública. Porto Ferreira. Área de preservação permanente. Margens de curso d'água. Córrego Brejo Grande. Desvio artificial do curso. Nova faixa de APP. Dano ambiental. Desfazimento das edificações. Isolamento da área. Recuperação da vegetação. Prequestionamento. – O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Civil Pública. Porto Ferreira. Área de preservação permanente. Margens de curso d'água. Córrego Brejo Grande. Desvio artificial do curso. Nova faixa de APP. Dano ambiental. Desfazimento das edificações. Isolamento da área. Recuperação da vegetação. Prequestionamento. – O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, não arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Improcedência. Recurso oficial provido, com observação. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001075-77.2015.8.26.0472/50000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
NILTON TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001075-77.2015.8.26.0472/50000 -Voto no
2
Voto no ED-3.571/20
Embgos. Declar. no 1001075-77.2015/50000 1a Câmara Meio
Ambiente
Embgte: Ministério Público
Embgdo: Nilton Teixeira
Origem: 1a Vara (Porto Ferreira) Proc. no 1001075-77.2015
Juiz: Rayan Vasconcelos Bezerra

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Civil Pública.
Porto Ferreira. Área de preservação permanente. Margens
de curso d'água. Córrego Brejo Grande. Desvio artificial do
curso. Nova faixa de APP. Dano ambiental. Desfazimento
das edificações. Isolamento da área. Recuperação da
vegetação. Prequestionamento.
O acórdão enfrentou as
questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe
pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram
analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, não
arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado.

Improcedência. Recurso oficial provido, com observação.
Embargos rejeitados.
1.
A Câmara, por unanimidade, deu provimento ao
recurso oficial para julgar a ação parcialmente procedente para determinar
que o réu apresente, no prazo de 180 dias, a contar do trânsito em julgado
do acórdão, projeto de restauração da área a ser submetido ao órgão
ambiental competente, com a demolição das obras e intervenções feitas na
área protegida, nos prazos e execução estabelecidos pelo referido órgão; foi
fixada multa cominatória de R$-500,00, por semana, sem prejuízo de novo
arbitramento pelo juiz, caso necessário, pelo período de descumprimento da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001075-77.2015.8.26.0472/50000 -Voto no
3
Embarga o Ministério Público; alega que deve ser
utilizado como parâmetro para a restauração da área a LF no 4.771/1965; o
Auto de Infração Ambiental foi lavrado em 2011, tornando a questão
incontroversa no que se refere ao ato jurídico perfeito; deve ser aplicado o
código vigente à época da autuação; a controvérsia sobre a possibilidade de
aplicação do Novo Código Florestal (LF no 12.651/12) a situações anteriores
está para ser decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da
afetação proferida nos ProAfR no REsp no 1.731.334-SP e ProAfR no REsp
no 1.762.206-SP, 8-9-2020, Tema 1.062, com a submissão ao rito dos
repetitivos e determinação de suspensão de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no
território nacional. Conclui que, se haverá deliberação pelo STJ a respeito
do tema, então admissível a tese, sendo de rigor oposição dos embargos
para que a questão seja explicitada e, se o caso, valer-se do disposto no art.
1.025 do CPC. Pede declaração, para fins de prequestionamento.
É o relatório.
2.
O acórdão reconheceu que as faixas marginais do
Córrego Brejo Grande devem ser protegidas nos termos do art. 4o, I da LF
no 12.651/12 e que a recomposição da área seria feita conforme projeto
aprovado pelo órgão ambiental, competente para determinar prazos e
termos; o próprio Ministério Público, na inicial, fundamentou a APP a ser
protegida no art. 4o, I, 'a' da LF no 12.651/12 (fls. 5 da inicial); e a própria
Área de Preservação Permanente, com faixa de 30 metros, foi reconhecida
pela Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer (fls. 515 e 517). O fato
do dano ambiental ter ocorrido na vigência do Código anterior, conforme
AIA no 263.657 lavrado em 18-10-2011, não leva à conclusão do 'parquet'
no sentido de que deverá ser observada a LF no 4.771/1965 para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001075-77.2015.8.26.0472/50000 -Voto no
4
restauração da área; sequer há de se falar em controvérsia sobre a
possibilidade de aplicação do novo Código Florestal a Auto de Infração
lavrado sob a vigência da legislação anterior; é matéria que transborda os
limites da lide.
Não se desconhece que a Primeira Seção do STJ
afetou os REsp no 1.762.206 e REsp no 1.731.334 para serem julgados sob
o rito dos repetitivos, submetendo a seguinte questão (Tema STJ no 1.062):
"Possibilidade de se reconhecer a retroatividade de normas não
expressamente retroativas da Lei 12.651/2012 (novo Código Florestal) para
alcançar situações consolidadas sob a égide da legislação anterior"; mas,
repito, é discussão que não foi trazida pelas partes.
3.
Prequestionamento. Os embargos não podem ser
utilizados para mero reforço de prequestionamento, descabidos quando a
questão tenha sido decidida no acórdão. Como diz a doutrina, os embargos
se prestam para re-exprimir, não para re-decidir. Esse, aliás, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como demonstra o seguinte
julgado:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. SERVIDOR QUE PRESTOU SERVIÇOS NO EXTINTO
DNER. DNIT. SUCESSOR DO DNER. VINCULAÇÃO DO INATIVO AO
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO
DNIT. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Os aclaratórios são cabíveis somente
para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se
configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena
de rediscutir-se matéria de mérito já decidida, exatamente o que se afigura
no caso. 2. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão
de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para
interposição futura de recurso extraordinário. 3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos
declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001075-77.2015.8.26.0472/50000 -Voto no
5
extraordinário, nos termos da Súmula 356 dessa egrégia Corte. 4. Embargos
de declaração rejeitados (João Araújo Sobrinho v. União Federal, EDcl no
AgRg no REsp no 1.288.263/CE, 2a Turma, 27-11-2012, Rel. Castro Meira,
v.u.).
O voto é pela rejeição dos embargos do autor.
TORRES DE CARVALHO
Relator